Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DE DÉBITO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. CONTRATO COM VALORES PROMOCIONAIS TEMPORÁRIOS E DESCONTOS DE PONTUALIDADE. PAGAMENTOS REALIZADOS DE MANEIRA IMPONTUAL E APÓS O FIM DO PREÇO PROMOCIONAL ACEITOS E NÃO CONTESTADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. TEMA 967/STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O contrato de sublocação firmado entre as partes contempla regime de descontos de pontualidade e valores promocionais até certa data.
2. Os comprovantes bancários revelam padrão continuado de pagamentos mensais de R$ 600,00, que representam o valor promocional e também com o desconto de pontualidade, mesmo que feitos de forma não pontual e após o fim do período promocional, sem ressalvas e sem prova de cobranças contemporâneas de diferenças, circunstância que evidencia prática contratual consolidada no período discutido.
3. A boa-fé objetiva impõe os deveres de coerência e lealdade; o recebimento reiterado do mesmo valor por meses, sem comunicação eficaz de saldo complementar, gera legítima confiança e importa alteração tácita do contrato.
4. Não se aplica à hipótese o Tema 967/STJ, pois a controvérsia não versa sobre ação consignatória ou depósito insuficiente, mas sobre a quantia efetivamente exigível à luz do contrato e de sua execução efetiva.
5. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e expor a correspondente fundamentação (art. 93, IX da Constituição Federal).
6. Recurso conhecido e não provido.